Tribunal: TJSP
Processo: 1035123-49.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ricardo Pereira Junior
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. Inversão do ônus da prova. Perícia grafotécnica não realizada por desinteresse do réu. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO da contratação. õnus do fornecedor do serviço de COMPROVAR A VERACIDADE da cpmtratação. ART. 428 E 429 DO cC. inexistência de relação jurídica entre as partes e

Ementa:
AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, RESTITUIÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. Inversão do ônus da prova. Perícia grafotécnica não realizada por desinteresse do réu. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO da contratação. õnus do fornecedor do serviço de COMPROVAR A VERACIDADE da cpmtratação. ART. 428 E 429 DO cC. inexistência de relação jurídica entre as partes e condenação do réu à restituição dos valores debitados do benefício previdenciário dA autorA, BEM COMO COMPENSAÇÃO COM OS VALORES DEPOSITADOS EM FAVOR DA PARTE CONSUMIDORA. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. SITUAÇÃO CONFIGURA MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE DANOS PSÍQUICOS E SOFRIMENTO EXAGERADO QUE COMPORTEM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS.